Tribunal: TJDFT
Processo: 0715078-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 505 E 507 DO CPC. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA ANTERIORMENTE. PRECLUSÃO. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão a qual não conheceu do agravo de instrumento, com base no art. 932, III, do CPC, porquanto manifestamente inadmissível. 1.1. A decisão impugnada não conheceu do recurso, por entender ser vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão (art. 507 do CPC), de modo que, não obstante o Juízo a quo tenha proferido a decisão agravada, manifesta a impossibilidade de se rediscutir nesta sede matérias já resolvidas em definitivo. 1.2. Em seu agravo interno, o agravante requer seja conhecido e provido para levar o presente recurso à apreciação da Turma Cível competente para análise das questões aqui delineadas, com a reforma da decisão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia presente cinge-se em analisar se a matéria objeto do agravo de instrumento interposto encontra-se ou não acobertada pelo manto da preclusão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Na linha do art. 505 do CPC, nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide. Da mesma forma, de acordo com o art. 507 do CPC, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. 3.1. Na hipótese concreta, a decisão agravada apresentou manifestação expressa acerca das matérias relevantes ao deslinde da controvérsia, tendo sido expostos, de forma elucidativa, os fundamentos responsáveis pela manutenção do débito originário constante da sentença, o que resultou na inaplicabilidade da cláusula 8 do acordo e dos demais consectários ali previstos, reconhecendo-se o excesso de execução e acolhendo-se a impugnação apresentada. 3.2. Não obstante o Juízo a quo tenha proferido a decisão agravada, manifesta a impossibilidade de se rediscutir nesta sede matérias já resolvidas em definitivo. Por este motivo, não há motivos para a reforma da decisão impugnada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Agravo interno improvido.
Tese de julgamento: “Restando a matéria suscitada pelo recorrente já dirimida por decisão anterior, não pode a questão ser novamente apreciada, pois é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão (art. 507 do CPC)”.
_________
Dispositivos relevantes citados: Art. 505 e 507 do CPC.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 07180791920208070000, Relator: Romulo De Araujo Mendes, 1a Turma Cível, PJe: 14/09/2020; AGI 07125898420188070000, Relator: Cesar Loyola 2a Turma Cível, DJE: 14/11/2018.